Tribunal: TCU
Processo: 005.361/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Auditoria operacional realizada para analisar as fragilidades e oportunidades de melhoria do processo de distribuição de royalties associados à produção de petróleo e gás natural.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria Operacional, realizada no Ministério de Minas e Energia e na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, com o objetivo de analisar as fragilidades e as oportunidades de melhoria referentes aos critérios de distribuição de royalties e participações especiais (PE) decorrentes da produção de petróleo e gás natural. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 41, § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, 243 e 250, inciso III, do Regimento Interno e no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. encaminhar cópia desta decisão, incluindo o relatório e voto que a subsidiam, bem como o inteiro teor da instrução de peça 109, aos seguintes órgãos e entidades: 9.1.1. à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, à Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, à Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, e à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, como subsídios técnicos à realização de eventuais debates legislativos relacionados à modernização dos critérios de distribuição de royalties e participações especiais do setor petrolífero, bem como em relação à atuação do IBGE e da ANP no âmbito das atividades associadas ao processo de distribuição desses recursos; 9.1.2. ao Gabinete da Ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal e ao Núcleo de Solução Consensual de Conflitos do Supremo Tribunal Federal (NUSOL/STF) para, a seu critério de conveniência e oportunidade, utilizarem as informações produzidas nesta auditoria operacional como subsídios técnicos à realização das discussões jurídicas no âmbito da ADI 4917/DF e dos demais processos judiciais instaurados para questionar a constitucionalidade da Lei 12.734/2012; 9.1.3. ao Ministério de Minas e Energia, para avaliação da conveniência e oportunidade de elaborar anteprojeto de alteração legislativa relacionado à distribuição de royalties e participações especiais do setor petrolífero; 9.1.4. à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento e Orçamento, ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, à Advocacia-Geral da União, à Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM), à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, à 3a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, à Confederação Nacional dos Municípios (CNM), à Organização dos Municípios Produtores de Petróleo (Ompetro) e à Procuradoria de Petróleo, Gás Natural e Outros Recursos Naturais da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, para conhecimento; 9.2. comunicar aos órgãos e entidades listados nos subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 acima que a presente auditoria operacional identificou as seguintes falhas sistêmicas e/ou oportunidades de aprimoramento no arcabouço normativo que atualmente regula a distribuição de royalties e participações especiais do setor petrolífero: 9.2.1. a existência de múltiplos e complexos critérios aplicáveis à definição dos beneficiários, bem como a obsolescência desses critérios, os quais não possuem conexão direta com os impactos da produção petrolífera; 9.2.2. a excessiva e desproporcional concentração de recursos em entes subnacionais, criando e/ou ampliando desigualdades regionais; 9.2.3. a precariedade da utilização de linhas geodésicas que não contam com memória dos fundamentos de sua criação; 9.2.4. a atuação atípica e inapropriada de instituto de pesquisa (IBGE) como órgão acessório de regulação setorial que impacta direta e significativamente a distribuição de recursos a entes subnacionais; 9.2.5. a elevada judicialização, com impactos bilionários nos cofres de entes subnacionais, inclusive com o direcionamento de vultosos recursos públicos a agentes privados, decorrentes de honorários advocatícios e/ou ônus de sucumbência, além da sobrecarga de atividades administrativas na ANP, IBGE e AGU em decorrência dessa crescente judicialização; 9.2.6. o risco de captura de agentes públicos decorrente do ambiente de insegurança jurídica associado à elevada magnitude dos recursos envolvidos; 9.2.7. a necessidade de assegurar a razoável e proporcional compensação financeira ou participação nos resultados aos entes subnacionais efetivamente impactados pelas atividades petrolíferas, conforme estabelecido no art. 20, § 1o, da Constituição Federal, sopesando-a com os objetivos de redução das desigualdades sociais e regionais, também estabelecidos na Constituição Federal (art. 3o, III); 9.2.8. a relevância de se considerar o caráter intergeracional, a fim de se compensar as gerações futuras pela exploração presente, ante o esgotamento de recursos não renováveis; 9.3. arquivar os autos.